Tribunal: STF
Processo: RHC 264571
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, II, “A”, DA CF/88. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O Supremo Tribunal Federal não é o órgão jurisdicional competente para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão de Tribunal local, nos termos do art. 102, II, “a”, da Constituição Federal.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.